Tribunal: STF
Processo: RE 598340
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECRETO LEGISLATIVO N. 226/2006 DO PIAUÍ, QUE ANULOU ADESÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS A PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUÍDO PELO PODER EXECUTIVO: CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.